Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. EMPRÉSTIMO NÃO CONCRETIZADO. TEMPO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida a pagar à autora o valor de R$ 1.500,00. Em seu recurso, o recorrente alega a inexistência de danos morais, pois assim que tomou conhecimento da situação, por meio do ajuizamento da demanda, tomou todas as providências para solucionar o problema.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira pelos morais sustentados pela parte autora.
III. Razões de decidir
4. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença, postulando a reforma desta. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade postulado pela recorrida em contrarrazões. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, eis que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor, conforme arts. 2o e 3o do CDC. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC. IV.
6. A autora relata que realizou uma simulação de empréstimo com garantia de crédito em conta por meio do aplicativo do banco requerido, contudo, o empréstimo não foi aprovado e, ainda assim, teve o valor que possuía em conta poupança bloqueado.
7. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que não houve a concretização da tentativa de empréstimo realizada pela requente e o valor solicitado não foi disponibilizado em sua conta corrente (ID 66898820), no entanto, o valor dado como garantia foi bloqueado em sua conta poupança. Apesar de a recorrente ter realizado o desbloqueio do valor após o ajuizamento da ação, restou comprovado nos autos que a liberação do valor ocorreu quase 30 dias após o bloqueio indevido, mesmo com as diversas solicitações feitas pela autora (ID 66898839).
8. Portanto, o bloqueio indevido de valores em conta bancária da recorrida configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Com efeito, evidente que a falha na prestação do serviço pelo recorrente causou transtornos à autora aptos a vulnerar atributos de sua personalidade. A autora se viu privada de utilizar seu dinheiro por quase 30 dias, o que, sem dúvida, causa desequilíbrio na vida financeira do consumidor, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, de modo que deve ser mantida a condenação.
9. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Destaca-se que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a sua modificação na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.